Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749605-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCUS AURELIO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709179-21/2019, movido em desfavor de MARCUS AURELIO SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos do executado (ID75453792/0709179-21): “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade ‘não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais’. No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. À parte exequente, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão. Intimem-se.” – g.n. Nas razões do recurso, o agravante relata que, após várias tentativas de penhora, requereu a expedição de ofício para a Receita Federal, quando foi constatado que o devedor é funcionário público e recebe um alto salário. Informa que o executado aufere R$160.315,77 anuais, e, em média, R$13.000,00 mensais, além de R$19.000,00 de abono, R$8.963,96 de 13o salário e R$24.946,22 de PLR. Sustenta que a penhora de parte do salário do devedor garante o direito do credor de receber a dívida, assim como abre uma possibilidade de negociação entre as partes. Defende que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do agravado em detrimento do direito do agravante, razão pela qual deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor, desde que, com isso, não se comprometa a sua subsistência e a de sua família. Afirma que a jurisprudência pátria tem mitigado a impenhorabilidade em questão. Argumenta que o contrato celebrado entre as partes permite a penhora salarial, pois prevê que os pagamentos das parcelas dos empréstimos solicitados seriam feitos através de débito em conta no banco onde o mutuário recebe seus proventos. Enfatiza que já foram utilizados todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora de até 30% sobre o salário do agravado, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID21451550). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 21451553/21451554). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante busca o pagamento do montante de R$87.423,59 (pp. 7/17, ID17759719). A decisão agravada indeferiu a penhora de parte do salário do devedor sob o fundamento de que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais e o crédito não se funda em prestação de caráter alimentar. Em que pesem tais condições, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso, de acordo com a declaração IRPF do agravado, depreende-se que ele é funcionário do Banco do Brasil e percebe renda anual de R$160.315,77, o que corresponde, em média, a R$13.000,00 mensais (ID71079049/0709179-21). Observa-se que a penhora de 10% da remuneração líquida do devedor, até a quitação do débito, preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. DEFIRO o pedido de liminar para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator